Tribunal: TJMT
Processo: 1027338-14.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027338-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALYNE GERMANA ANTUNES - CPF: 031.636.841-57 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027338-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Alyne Germana Antunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO FOI NEGADA PELA PARTE. DÉBITOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. VALORES DISPONIBILIZADOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NA ÉPOCA DO CRÉDITO EM CONTA. UTILIZAÇAO DOS VALORES PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. DÍVIDA EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora não nega a existência da relação jurídica mantida com o banco reclamado, mas se insurge quanto aos débitos que alega desconhecer, tenho que se restou comprovado a disponibilização dos valores em conta corrente e a utilização dos mesmos pela Autora, a dívida se torna exigível.

Como não houve reclamação administrativa na época da disponibilização da importância em conta, muito menos a intenção de depositar judicialmente os valores, o débito é devido e inclusão do nome da Autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência dos seguintes débitos:
R$ 369,30 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) e R$ 491,62 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos)
;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
;
c)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e,
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).”
.
”.

A Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 369,30, disponibilizado em 26/02/2021 e R$ 491,20, disponibilizado em 07/03/2021, uma vez que não reconhece tais débitos.

Em contrapartida, a parte Promovida, em sua defesa, alega que os débitos são oriundos de débito referente ao cartão de crédito e empréstimo realizado na conta corrente.

A Autora, na impugnação a contestação, alega que não foram apresentados os contratos juntados, negando expressamente ter contratado os valores que resultaram na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Em que pese a inexistência do contrato assinado e dos documentos pessoais da autora, verifico que a Autora somente nega o débito, isto é, confirma a existência da relação jurídica, traduzida na conta corrente em seu nome.

A partir disso, tem-se que o débito no valor de R$ 369,30 é referente ao inadimplemento da fatura do cartão de crédito, de janeiro/2021 e o valor de R$ 491,20, referente ao empréstimo contrato em 05/02/2021, contrato n, 959123482, sendo creditado em sua conta corrente a quantia de R$ 100,00.

Ainda que a Autora negue ter formalizado os contratos, tenho que houve a ampla utilização dos valores disponibilizados em conta. Outrossim, vejo que a reclamante não efetuou nenhuma reclamação administrativa, no momento da liberação dos valores, muito menos providenciou o depósito judicial da quantia utilizada. Apenas se insurgiu, alegando desconhecimento dos empréstimos, um ano após ter utilizado os valores.

Assim, como a Reclamante não consignou judicialmente o valor que foi disponibilizado em sua conta corrente, ainda que, em tese, a reclamante negue a existência do contrato, tenho que a dívida é exigível, portanto, legítima a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido é o TJMT:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA EXISTENTE –INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA – USO DE SENHA PESSOAL – VALOR DISPONIBILIZADO E UTILIZAÇÃO COMPROVADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – CONDENAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O que ficou demonstrado de forma clara é que o Apelante contraiu empréstimo eletrônico com o Banco Apelado mediante uso do cartão magnético e senha pessoal, beneficiou-se dos valores creditados, porém, não pagou todas as parcelas, dando ensejo à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Não desconstituída a origem e licitude do débito, a inscrição nos cadastros de inadimplentes é medida natural diante da falta de pagamento. Logo, não há falar em inexigibilidade da dívida, tampouco em indenização por dano moral.

3.

O fato de o Apelado não ter trazido o contrato assinado pelo Apelante não é, isoladamente, motivo para desconstituir o débito, pois cada vez mais os consumidores têm optado por contratos online.

4.

Há nos autos extratos bancários da conta corrente que demonstram crédito valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) em 10/12/2013 e, na mesma data, saque com cartão na quantia de R$ 1.628,00 (um mil, seiscentos e vinte e oito reais), valor que corresponde ao contrato nº 000001017936103, cuja inadimplência foi deu origem à negativação impugnada, depois de o Apelante ter pago 10 (dez) das 42 (quarenta e duas) parcelas do contratadas.

5.

É cediço que o STJ firmou entendimento no sentido de que a imprecisão das informações apresentadas poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé se ficar demonstrada a alteração da verdade e a intenção da parte em induzir o Juiz a erro.
(N.U 1001850-59.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022) (sem grifos no original).

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento ao recurso do Reclamado
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022